Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700135-33.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVIA MARTINS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração feito pela agravante atinente à decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 23002097). O agravo de instrumento foi interposto por NIVIA MARTINS DA SILVA contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que nos autos do processo no 0705007-77.2021.8.07.0016, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela ora agravante, nos seguintes termos: “Deixo de conhecer de eventual pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter ao procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. E, no caso dos autos, sequer há laudo médico a demonstrar a urgência/emergência que é intrínseca aos pedidos de tutela de urgência. Inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Ademais, a petição inicial veio desacompanhada de prova da recusa da administração em prestar o serviço público essencial de saúde, o que descaracteriza a probabilidade do direito. A solicitação foi classificada pela Central de Regulação sob o risco AMARELO e inserida na fila de espera em data recentíssima (14.12.2020). Trago à colação, a título ilustrativo, o enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Nesse diapasão, os documentos que instruem a peça vestibular não trazem elementos que fundamentem a alegada necessidade de descumprimento da fila de espera, composta por pacientes classificados com a mesma prioridade. A concessão da tutela provisória pois, nos moldes em que pretendida, poderia configurar indesejável violação ao princípio da isonomia, haja vista que a inobservância da ordem de espera por força de decisão judicial acabaria por gerar indevida distinção entre os pacientes que decidiram ingressar com ação na Justiça e aqueles que, em semelhante situação de saúde, optaram por observar os trâmites administrativos e aguardar a sua vez na fila. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT para ciência e manifestação, no prazo de dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.”. Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente argumenta que necessita “realizar o procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA o mais breve possível, sob risco de sofrer as consequências e complicações de seu quadro clínico, o qual se encontra sem qualquer previsão de agendamento.”. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal a realização do procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. Na decisão de ID 23002097 restou consignado que não seria razoável impor ao agravado, no atual estágio do processo, a realização da cirurgia, classificada pela Central de Regulação sob o risco AMARELO, em detrimento de casos considerados mais urgentes, que estão na fila de espera em tempo superior ao da recorrente, que foi incluída recentemente (14/12/2020) na lista de atendimento médico. Com efeito, é dever do Estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Não obstante, na petição de ID 23215112 a agravante, acometida por Carcinoma de Tireoide, explica que a doença recebeu a classificação Bethesda VI, última categoria diagnóstica, com risco de malignidade de 97-99%, e indicação de manejo clínico de Tireoidectomia. Nesse contexto, vislumbra-se que o carcinoma que acomete a agravante enquadra-se na categoria VI, que possui maior gravidade e necessita de urgência no tratamento. Portanto, a despeito de a paciente ter sido inserida no SISREG em data recente, qual seja, em 14/12/2020, o procedimento cirúrgico pleiteado deve ser realizado com maior brevidade possível. A Lei 12.732 de 22 de novembro de 2012 estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico, senão vejamos: Art. 2o. O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. §1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. Verificado que o relatório médico de ID 22974513, página 18, com o diagnóstico da autora, está datado de 11/12/2020, sem que haja previsão para a intervenção cirúrgica, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento vindicado, diante de quadro de grave dano à saúde da autora. Identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da agravante a realização de procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, nos termos do relatório médico, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito